Tribunal: TJSP
Processo: 1011637-44.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011637-44.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO ANTONIO VIDOTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011637-44.2015.8.26.0053 - São Paulo - 2/3
VOTO No 1305
APELAÇÃO No 1011637-44.2015.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Marcio Antonio Vidoto
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
JUÍZA: Mônica Senise Ferreira de Camargo
ACIDENTE DO TRABALHO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
Extinção do feito antes de intimado o exequente a se
manifestar sobre o valor depositado nos autos -
Inadmissibilidade - Extinção afastada - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença (fls. 147), que
julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, do Código de Processo Civil.
Apelou o autor (fls. 158/161), requerendo a reforma do julgado, ao
argumento de que a decisão julgou extinta a execução sem possibilitar a
apuração dos juros devidos entre a data da conta de liquidação e a inscrição
do precatório bem como a atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos dos
julgamentos dos temas 96 e 810, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal
Federal.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 170).
Determinou-se o sobrestamento do feito até o julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (fls. 173).
É o relatório.
Decido.
Com efeito, observo que a r. sentença extintiva tomou por premissa
o depósito do precatório para reputar que o débito estava integralmente
quitado, imediatamente procedendo à extinção da execução, nos termos do
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Contudo, respeitado o entendimento perfilhado, era mesmo
necessária a prévia intimação do exequente para se manifestar sobre a
correção do valor, sendo-lhe facultado demonstrar a existência de eventual
saldo remanescente em seu favor.
Nessa medida, a extinção do feito afigurou-se prematura, sendo de
rigor o seu afastamento, devendo ser reaberto o processo executivo e
devidamente oportunizada a possibilidade de se discutir, sob o crivo do
contraditório, eventuais diferenças, após o depósito do precatório, relativas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1011637-44.2015.8.26.0053 - São Paulo - 3/3
sua forma de atualização monetária e de incidência de juros de mora.
Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO. Sem revisão. ACIDENTE DO TRABALHO -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Extinção do feito antes de intimado o
exequente a se manifestar sobre o valor depositado nos autos -
Inadmissibilidade - Cerceamento de defesa configurado - Sentença
anulada - Recurso provido.” (Apelação no 0037847-62.2009.8.26.0053, 17a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Monnerat, julgado em
20/02/2018).
“Acidente do Trabalho - Execução - Extinção nos termos do
art. 794, I, do CPC- Ocorrência de coisa julgada no tocante à incidência
do IPCA-E para correção dos atrasados a partir da elaboração da conta
de liquidação - Possibilidade de demonstração de eventuais diferenças -
Sentença
anulada.”
(Apelação
no
0187971-90.2007.8.26.0000,
17a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Adel Ferraz, julgado em 28/09/2010).
Por fim, consigno que, por ora, nada a ser deliberado acerca do
índice de correção monetária, tratando-se de matéria a ser discutida em
primeiro grau.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator